Tribunal: TCU
Processo: 033.415/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.415/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Rocha Lima Alves (XXX.143.457-XX); Deolinda Ferreira de Lima (XXX.584.447-XX); Eliane de Castro Quelhas (XXX.285.257-XX); Flora Regina de Carvalho Silva (XXX.378.657-XX); Irene Dalbem Azeredo (XXX.315.917-XX); Ivana Maria das Neves Braga (XXX.370.247-XX); Ivanda Maria das Neves Braga (XXX.677.487-XX); Ivone de Jesus Alves Ramos (XXX.769.417-XX); Ivonete Gomes Pereira Rocha Pinho (XXX.471.197-XX); Leonice Alves (XXX.213.227-XX); Loislaine de Castro Gomes Pereira (XXX.781.037-XX); Lucila Aparecida de Carvalho Silva (XXX.299.307-XX); Maria Angelica Lima Familia (XXX.739.787-XX); Maria Valda Barbosa Braga (XXX.996.077-XX); Maria de Fatima Alves Laurindo (XXX.896.568-XX); Marisa Goncalves Braga (XXX.116.367-XX); Marta de Almeida Carvalho (XXX.587.697-XX); Martha Abrahao Netto (XXX.073.527-XX); Regina Celi Ribeiro de Almeida (XXX.385.467-XX); Rosaly Dalben Azeredo (XXX.606.987-XX); Simone Dalbem Azeredo (XXX.213.557-XX); Vera Lucia Dalbem Azeredo (XXX.811.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.